Tribunal: STF
Processo: Rcl 71931
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes Urbanos e Rurais Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0010955-64.2022.5.03.0017, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961 e nº 5.625.



    A parte reclamante narra que, na origem, foi demandada por Sebastião Jose Pires da Silva a fim de ver declarado o vínculo de emprego, ainda que tenha sido contratado por meio de “Contrato de Affectio Societatis, contrato de natureza empresarial, firmado sob os princípios da lei civil, arts. 1.093 a 1096 e, em especial da Lei 5.764/71 e 12.690/12, inexistindo a relação empregatícia na forma do parágrafo único do art. 442 da CLT” (e-doc 1, p 2). 



    No ponto, enfatiza que



    “apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação societária existente entre as partes, em especial o ‘TERMO DE MATRÍCULA – Nº BHZ -1665/2019’, ‘TERMO DE ATO COOPERATIVO Nº BHZ 1665/2019’ pelo qual a Reclamante integralizou o capital social da Reclamante, mediante o pagamento de R$750,00, em 31 de julho de 2019.”. (e-Doc 1, p 2)



    Argumenta que 



    “a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de ‘cooperativismo’, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, no qual a própria CLT estabelece a inexistência de vínculo de emprego, face ao contido no parágrafo único o art. 442 da CLT”. (e-Doc 1, p 3)



    Segundo sustenta, apesar de não haver comprovação de nulidade da adesão à sociedade cooperativa, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve o vínculo empregatício reconhecido na sentença, em afronta à eficácia dos paradigmas invocados.



    Defende, assim, que “sequer caberia à Justiça do Trabalho, conforme inciso I, art. 114 da CR/88, apreciar a validade do contrato AFFECTIO SOCIETATIS” (e-Doc 1, p 13).



    Ao final, requer 



    “I) A concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo principal 0010955-64.2022.5.03.0017 e do Cumprimento Provisório de Sentença, 0010955-30.2023.5.03.0017 cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC). 



    II) No mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725 e, em razão disto cassar integralmente a decisão proferida nos autos da ação trabalhista, processo de número 0010955-64.2022.5.03.0017, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda foi originalmente instaurada por Sebastião José Pires da Silva em face da Cooperativa de Transportes Urbanos e Rurais Ltda., Getúlio Júlio Colen Laure, e do Município de Belo Horizonte, na qual a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício com a Cooperativa de Transportes Urbanos e Rurais Ltda, e imputou ao Município de Belo Horizonte a correspondente responsabilidade subsidiária e a Getúlio Colen Lauren a responsabilidade solidária. 



    O TRT 3, em sede de recurso ordinário, confirmou sentença proferida nos autos do processo nº 0010955-64.2022.5.03.0017, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “In casu, a despeito dos documentos acostados com a defesa, ID 9b3c351 e seguintes, tem-se que a realidade fática era diversa, retratando a existência de relação empregatícia, pelas razões que passo a expor. 



    Conforme se infere da ata de audiência de ID c416527, as partes convencionaram a utilização de prova emprestada, sendo que o reclamante indicou os depoimentos das testemunhas Silvânia de Fátima Gonçalves, Warlei Domingos Tibúrcio Correia de Oliveira e Lucas Rosa de Souza, ouvidos nos autos dos processos 0011043-29.2018.5.03..0022, 0010334-25.2020.5.03.0183 e 0010419-64.2019.5.03.0015, respectivamente; e a reclamada indicou os depoimentos das testemunhas André Luiz Dolabela, Carlos Alberto Rodrigues Silva e Milton Antônio Machado, ouvidos nos processos 0010731-81.2020.5.03.0184, 0010217-71.2020.5.03.0009 e 0010595-80.2022.5.03.0001, respectivamente. 



    Contudo, verifica-se que a reclamada não cuidou de juntar aos autos as respectivas atas contendo os depoimentos indicados.



     A testemunha Silvânia de Fátima Gonçalves informou (ID 2a7cc3f - fl. 860): 



    (...) que já faltou ao trabalho algumas vezes; que nestes casos havia suspensão por 7 dias; que seu horário de trabalho era fiscalizado por um funcionário da 1ª reclamada mas a depoente não sabe afirmar o nome desse empregado; que afirma que era surpreendida por este empregado em seu posto de trabalho; que a depoente nunca participou de nenhuma assembleia da cooperativa; que não foi convocada para nenhuma assembleia e não tomou conhecimento de nenhuma assembleia realizada pela cooperativa; que nunca recebeu prestação de contas da 1ª reclamada; que a depoente nunca recebeu PLR e nem parcela de divisão de sobras; que não ofertado para depoente nenhum benefício e nem convênio; que quando iniciou na cooperativa não recebeu nenhum documento e nem o estatuto; que a depoente não poderia mandar um substituto; que quando a depoente faltava era a 1ª reclamada quem designava um substituto; que a depoente trabalhava das 07h às 17h, com uma hora de intervalo, mas costumava estender o horário até mais tarde mas a depoente não soube informar ao juízo o horário de fim da jornada; que trabalhava de segunda a sexta; que não sabe informar o horário de trabalho do reclamante; que o motorista não poderia recusar o serviço; que tem ciência de dispensa sem justa causa pela 1ª reclamada; que indagada quem seriam esses cooperados a depoente disse que às vezes o motorista precisava faltar e a reclamada já mandava um substituto em definitivo; que a depoente afirma que algumas vezes telefonou para a cooperativa conversando com o sr. Ricardo e que já indagou sobre assembleias e prestação de contas e este informou que a depoente seria avisada sobre isso; que não sabe informar se houve alguma sobra; que não recebeu seguro da cooperativa e cartão de combustível; que o cartão de combustível estava à sua disposição, mas optou por não utilizá-lo, pois teria que abastecer em um posto específico em que a gasolina seria mais cara; que a depoente prestava serviço de motorista para Sudecap; que transportava pessoas e às vezes materiais de construção; que a depoente transportava os funcionários da Sudecap e também os funcionários da empresa terceirizada Sinarco; que essa empresa era terceirizada da Sudecap; que o horário de trabalho da depoente não dependia do horário de trabalho dos funcionários da Sudecap; que os serviços da depoente eram repassados pela gerência da Sudecap Horto."



     A testemunha Lucas Rosa de Souza esclareceu (ID d7c9287 - fl.865): 



    (...) que a remuneração estava vinculada ao veículo utilizado na prestação de serviço; que o depoente recebia R$5.700,00, pois possuía uma caminhonete S-10; que todas as despesas do veículo, inclusive combustível e manutenção, são suportadas pelo cooperado; que o cartão combustível (Alelo) era descontado no final do mês da remuneração do cooperado; que não havia nenhum convênio na cooperativa; perguntas do reclamante: que o cartão Alelo não importava em qualquer desconto no combustível utilizado pelo cooperado; que o depoente jamais participou ou sequer tomou ciência de assembleias ou prestações de contas da cooperativa; que os senhores Bruno e Anderson, funcionários da cooperativa, costumavam comparecer aos locais de trabalho para verificar se os veículos estavam limpos e se os cooperados estavam uniformizados; que no caso do depoente eventualmente poderiam ser ultrapassadas as 220 horas mensais previstas no contrato, mas nada era pago a mais; que o depoente jamais recebeu nenhum rateio de lucro da cooperativa.



    A testemunha Warlei Domingos Tibúrcio Correia de Oliveira também declarou (ID c1ab639 - fls. 869/870):



     (...) que nunca foi convidado ou participou de assembleia; que nunca recebeu partilha de resultados dessa cooperativa; que preenchia uma planilha, que tinha que preencher todos os dias, da hora da chegada até a hora da saída, a qual era assinada pelos chefes, para ter valor, ou seja: os gerentes dos postos da regional centro sul; que todas as horas trabalhadas, com todos os detalhes, inclusive hora de almoço e km rodada, locais aonde tinham ido, ficavam nessa planilha; que havia trabalho aos sábados e domingos, conforme escala de plantão; que salvo engano eram 20 a 30 motoristas na regional Centro-Sul; que os horários de funcionamento dos Postos de Saúde eram de 07h às 19h; que já teve convocação para atividade noturna junto à vigilância sanitária, quando, o estabelecimento costumava abria mais tarde e o motorista poderia ficar até 21/23h a depender do fiscal sanitário; que o salário era fixo: R$ 4.010,00, feitos todos os descontos; que tinha que ir todos os dias previstos, não podendo se ausentar ou mandar outra pessoa em seu lugar, sob pena de descontarem o dia e serem trocados de setor; que não recebiam qualquer valor para ressarcimento pelos custos do veículo (aluguel, combustível e manutenção); que o depoente gastava em média 1200 reais de combustível por mês, sem constar os gastos anuais; que todos os horários que o depoente cumpria ficavam anotados nessa planilha, tinha que ser assim; que não havia assinatura na planilha de funcionários da Coopertur; que a franquia do contrato falava em 2000 km e 240 horas por mês, sendo que essas horas o depoente costumava extrapolar; que já foi trocado de setor porque não aceitou fazer um serviço pessoal para um funcionário da Prefeitura; que nunca tirou férias ou faltou ao trabalho; que encontrava com o reclamante quando, às vezes, se cruzavam em algum dos 12 Postos, durante a coleta; que as informações prestadas se aplicavam a todos os motoristas;



     A prova oral demonstrou a existência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, isto é, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    Os depoimentos são uníssonos ao revelar que os motoristas cooperados nunca participaram de assembleias da cooperativa, nunca receberam participação em lucros ou em divisão de sobras e que não eram ofertados aos cooperados nenhum benefício ou convênio. 



    A corroborar a nítida subordinação existente entre autor e a primeira ré, cito a Circular 001/2017(ID 2592e87 - fl. 279) emitida pela Coopertur, obrigando os cooperados a trabalharem mesmo sem receber o salário do mês de fevereiro, ‘sob pena de rescisão’ e ‘dispensa dos serviços por infração contratual’. 



    A cooperativa se comportava como verdadeira empregadora, submetendo os motoristas a controle de jornada, aplicando punições em caso de faltas ou de não cumprimentos de regras de conduta e fiscalizando os serviços prestados. 



    Ademais, não vislumbro nos autos prova de condição mais vantajosa ao cooperado, revelando o descumprimento do princípio da dupla qualidade. 



    Observo que, considerando os descontos relativos aos custos com combustível, assim como os benefícios fornecidos pela primeira ré, mostraram-se compatíveis com o que ordinariamente recebem os empregados comuns da mesma categoria. 



    Ilustrativamente, em outubro de 2020, o autor recebeu o valor bruto de R$ 4.130,30 pelos serviços prestados. Descontados o ‘adiantamento combustível’ e ‘taxa de administração’, auferiu o valor líquido de R$ 2.410,89 (ID 6b3e015 - fl. 21). 



    As despesas relativas ao abastecimento de combustível eram de responsabilidade dos motoristas, haja vista o fornecimento de cartão de crédito para abastecimento com posterior desconto salarial, conforme informado pela testemunha e verificado os descontos nos contracheques.



     Diante dos elementos dos autos, restou flagrantemente demonstrado que a admissão do autor como cooperado possuía tão somente o intuito de mascarar a relação de emprego existente entre as partes, com o fim de intermediar mão de obra a favor do município. 



    Conforme noticiado ao ID bdc78a2, em 2017, o Ministério Público do Trabalho instaurou o Inquérito Civil nº 000971.2017.03.000 após denúncias da ocorrência de fraude à relação de emprego.



     Trago à colação os seguintes fragmentos do referenciado documento: 



    O referido Inquérito Civil foi instaurado em 21/3/2017 após a chegada ao MPT de denúncia, em caráter sigiloso, relatando a ocorrência de fraude à relação de emprego.



    Após a instauração do referido procedimento investigatório, dezenas de outras denúncias chegaram ao órgão ministerial, uma delas oriunda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a partir de relatório e documentos encaminhados pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.



    Ao longo da instrução do procedimento administrativo, foram ouvidos inúmeros trabalhadores ex-cooperados, cujos depoimentos não deixam dúvidas de que a cooperativa ora recorrida atua como mera intermediadora de mão-de-obra a terceiros, desvirtuando, portanto, a própria finalidade da relação cooperativista. 



    Por essa razão, em 3/11/2020 foi oferecida minuta de TAC à inquirida, estando em curso o prazo para manifestação da empresa sobre as obrigações dispostas no referido documento. 



    Diante de tais circunstâncias, considerando as conclusões deste órgão ministerial no referido inquérito civil acerca da prática de fraude por meio de cooperativa, e, ainda, os elementos de prova juntados pelo obreiro aos autos, o MPT opina para que se dê provimento ao recurso, de forma a se reconhecer o vínculo de emprego do reclamante com a 1ª reclamada, por ausência dos requisitos configuradores da autêntica relação cooperativa, com responsabilidade subsidiária do Município de Belo Horizonte pelo pagamento das verbas rescisórias devidas, referentes ao período de prestação laboral no âmbito do ente público.



    No caso em exame, além da presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, não foram observados os princípios norteadores do cooperativismo. Não foi comprovada a prestação de serviços pela cooperativa diretamente ao autor (princípio da dupla qualidade), bem como não foi evidenciado que, na qualidade de cooperado associado, o demandante tenha percebido vantagens superiores àquelas a que faria jus se não fosse cooperado (princípio da retribuição pessoal diferenciada).



     Na verdade, os elementos dos autos comprovam que a Coopertur era mera intermediadora de mão de obra, o que é vedado pelo art. 5º, da Lei 12.690/2012.



     Em conclusão, emerge do acervo probatório tratar-se a hipótese de uma verdadeira relação de emprego, na qual a cooperativa recrutava e disponibilizava motoristas para a Prefeitura de Belo Horizonte, não restando configurados os princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada.



     Diante da fraude perpetrada pelos demandados, conclui-se que a contratação do demandante deu-se de modo irregular, com intermediação da Cooperativa, configurando-se nitidamente a fraude trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT, o que conduz ao reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira ré, COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR.



     Nego provimento.” (e-Doc 6, p 35)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel.